Tribunal: TJBA
Processo: 8092533-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092533-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, JAIZON LUCIO ALVES CARVALHO

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIOS. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1.
A autora propôs ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda, apontando a ausência de condições mínimas de habitabilidade e demora na averbação do “habite-se”. A sentença reconheceu a legitimidade ativa da autora, acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de cláusula penal, devolução de encargos indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2.
Examina-se a legitimidade da autora, a existência de mora na entrega do imóvel, a responsabilidade por encargos condominiais e tributários, a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, bem como a caracterização do dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3.
A autora é parte legítima para postular indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual.
4.
A entrega parcial da obra, sem condições plenas de uso, não descaracteriza o atraso na entrega, justificando a aplicação da cláusula penal após o prazo de tolerância.
5.
Inviável imputar à autora os encargos condominiais e tributários antes da efetiva possibilidade de fruição do imóvel.
6.
A devolução dos juros de obra indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, não sendo configurada má-fé a ensejar repetição em dobro.
7.
A frustração da legítima expectativa de uso do imóvel e a ausência de condições de habitabilidade caracterizam dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a repetição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra, mantendo-se os demais pontos da sentença.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula penal por atraso na entrega de imóvel é devida mesmo com expedição do habite-se, se ausentes condições efetivas de habitabilidade.
2. Não é devida a cobrança de encargos condominiais e tributos antes da possibilidade de fruição do imóvel.
3. A devolução de valores pagos indevidamente só comporta repetição em dobro se presente má-fé.
4. O inadimplemento que frustra a legítima expectativa de posse do imóvel configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8092533-18.2023.8.05.0001, de SALVADOR,
em que figura como Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e como Apelada
CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça